Tribunal: TJBA
Processo: 8067945-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067945-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDA DI PAULA SOUZA LEITE e outros (9)

Advogado(s)
:
HERSEN CUMMING E SILVA JUNIOR

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO CLASSIFICADO COMO COLETIVO POR ADESÃO. FALSO COLETIVO. VÍCIO DE NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. MENOR EM TRATAMENTO CONTINUADO. TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE VINCULADO AO CONTRATO N
º 144108, COM MANUTENÇÃO INTEGRAL DAS COBERTURAS CONTRATADAS, VEDADA A RESCISÃO IMOTIVADA.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por beneficiários de plano de saúde, com pedido de tutela antecipada para restabelecimento de cobertura assistencial vinculada ao Contrato nº 144108, rescindido unilateralmente pela operadora.

Pedido de tutela antecipada indeferido pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA.

Interposição de agravo de instrumento pelos autores, com pedido de efeito suspensivo.

Deferimento liminar do pedido recursal pelo relator, determinando o restabelecimento do plano de saúde.

Julgamento definitivo do agravo, com exame da legalidade da decisão agravada, à luz da prova documental e das normas de regência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se é válida a rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde classificado como coletivo por adesão, mas cuja configuração revela-se como “falso coletivo”, especialmente em se tratando de beneficiária menor em tratamento contínuo de alta complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. As operadoras de planos de saúde estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ.
8. A documentação constante dos autos revela que o contrato foi firmado diretamente pelos consumidores, sem vínculo associativo ou empresarial, descaracterizando a natureza coletiva e evidenciando sua condição de contrato individual.
9. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1082, veda a rescisão unilateral imotivada nos chamados “falsos coletivos”, por violar os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.
10. Comprovada a condição de menor beneficiária em tratamento contínuo para Transtorno do Espectro Autista, mostra-se abusiva a interrupção da cobertura contratual.
11. A conduta da operadora em não restabelecer a cobertura, mesmo após intimada, configura descumprimento injustificado de ordem judicial, reforçando a necessidade de manutenção da tutela.
12. A multa fixada revela-se adequada à finalidade coercitiva da medida.

Jurisprudência citada:
“Nos planos de saúde coletivos, a operadora pode resilir unilateralmente o contrato imotivadamente ao término da vigência contratual (...). Essa prerrogativa, contudo, não se aplica aos contratos de adesão com aparência de coletivos, que, na verdade, são contratos individuais ou familiares (‘falsos coletivos’), hipótese em que a rescisão unilateral imotivada é vedada.” (STJ, Tema 1082, REsp 1.846.353/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 23/06/2021).
TJ-SP, AI 2280249-17.2023.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 24/01/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida, determinando o restabelecimento do plano de saúde vinculado ao Contrato nº 144108, com a manutenção integral das coberturas contratadas, vedada a rescisão imotivada.
Tese de julgamento: A rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde com características de contrato individual, ainda que rotulado como coletivo por adesão, é vedada, especialmente quando comprovada a existência de beneficiário em tratamento continuado de alta complexidade, por configurar prática abusiva e contrária à boa-fé objetiva e à proteção integral da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, incisos I e VI.
Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Tema 1082, REsp 1.846.353/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23/06/2021
TJ-SP, AI 2280249-17.2023.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, j. 24/01/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8067945-13.2024.8.05.0000, da Comarca de
SALVADOR
(BA), agravantes FERNANDA DI PAULA SOUZA LEITE e Outros e agravada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .